Tribunal: TCU
Processo: 021.975/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Serviço de Ação Continuada-SAC (no da TCE no sistema: 2461/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 5145/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor do Sr. Jose Ribamar Fontes Beleza, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, ao Município de Barcelos/AM, na modalidade fundo a fundo, no exercício de 2004, para a execução de Serviços de Ação Continuada - SAC; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 81 a 83) manifestou-se pela ocorrência das prescrições quinquenal e intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima (peça 84); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 5/2/2007 (peça 11), data do conhecimento da irregularidade (art. 4o, inciso IV); Considerando, que, consoante o art. 8o, § 3o, da Resolução 344/2022, com a redação dada pela Resolução/TCU 367/2024, o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente é a ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, o que se deu em 14/6/2010 (peça 22), data em que foi elaborada a Informação Técnica sobre o ajuste em tela; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 18 da instrução, peça 81, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre o Relatório do Tomador de Contas Especial 057/2011 (peça 31), de 10/1/2012 , e o Relatório do Tomador de Contas Especial 412/2022 (peça 69), de 4/10/2022 , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal, bem como o intervalo verificado entre o Despacho que encaminhou o processo à consideração do Coordenador-Geral de Orçamento e Finanças, de 8/7/2013 , e o Despacho 381/2020, de 31/3/2020 , superou o triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.975/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Ribamar Fontes Beleza (XXX.825.012-XX). 1.2. Entidade: Município de Barcelos/AM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.